Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718999-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MYRCEA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA IMPETRANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gustavo Michelotti Fleck, em favor de Myrcea de Cássia dos Santos Corrêa, contra sentença do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos da ação penal no 0703616-12.2020.8.07.0020, negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, impondo-lhe a prisão preventiva. Consta dos autos que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, em razão dos seguintes fatos: “No dia 25 de setembro de 2019, no período compreendido entre 08h30min e 18h00min, na chácara 23, conjunto 06, lote 16, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Setor Habitacional Arniqueiras/DF, a denunciada, livre e conscientemente, com nítido propósito de assenhorar-se definitivamente de coisa alheia móvel, mediante abuso de confiança, subtraiu 03 (três) armas de fogo, uma delas de uso restrito, descritas à folha 11 e pertencentes a WILLIAM SILVESTRINI JUNIOR. [...] Em outra investida criminosa, notadamente entre o dia 25 de setembro e 25 de novembro de 2019, em local e horário que não podem ser precisados, a denunciada MYRCEA, igualmente de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cedeu a seu filho adolescente, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CORRÊA DOCA, a pistola de uso restrito, marca/modelo Colt-1903, calibre .45, número de série FN05317E (descrita à folha 11), sendo que, posteriormente, citado inimputável restou apreendido em flagrante na posse de tal artefato (fls. 39-45/v). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas na série criminosa antecedente, MYRCEA, outra vez mais de forma livre e consciente, quando menos, facilitou a corrupção do inimputável PEDRO, pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, eis que esse, ao receber a pistola cedida por aquela, por obra dela fez-se incorrer na prática de ato infracional análogo ao crime de porte de arma de uso restrito. [...]” (ID 46803403, p. 5/7) Extrai-se do mandado de prisão preventiva de ID 46803402 que o Juízo a quo prolatou sentença condenatória em desfavor da paciente, julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, e a condenou nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, artigos 14 e 16, § 1o, inciso V, da Lei no 10.826/2003, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade totalizada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão legal mínima, em regime inicial fechado. Consta, ainda, a decretação da prisão preventiva da paciente. O impetrante se insurge contra a decretação da prisão preventiva da paciente, alegando que sua custódia foi decretada em razão de representação da autoridade policial “a fim de facilitar a apuração da ocorrência de prática criminosa”. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e salienta tratar-se de paciente que respondeu ao processo solta e condenada por delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser genitora de uma criança de dois anos de idade diagnosticada com pneumonia e com indicação para internação na data de 17/05/2023. Pede o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva da paciente, determinando-se a expedição de contramandado de prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para permitir que a paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado. Determinada a juntada do ato coator, a saber, a sentença condenatória (ID 46811405), o impetrante informou que o “juízo não está disponibilizando a sentença junto ao processo, mantendo-a restrita”. É o relatório. Primeiramente, deve-se destacar que a prisão preventiva da paciente é cabível, com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crimes dolosos cujo somatório das penas máximas é superior a 04 (quatro) anos (furto qualificado pelo abuso de confiança, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e corrupção de menores). Vale ressaltar que a prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Tal exigência também se aplica à segregação cautelar do réu na sentença condenatória, conforme dispõe o princípio da necessidade de fundamentação insculpido no parágrafo único do artigo 387 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 11.719/2008, verbis: “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.” Por sua vez, a jurisprudência já se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar. Todavia, no caso em exame, a falta de instrução do habeas corpus com o ato coator, não obstante a intimação do impetrante para tal providência junto ao Juízo de origem (ID 46811405), impede a análise da presença ou não de fundamentação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva da paciente na sentença condenatória. A fim de assegurar à paciente a prestação da jurisdição, deixo de indeferir liminarmente a petição inicial do habeas corpus e requisito as informações à autoridade impetrada, a qual poderá encaminhar a sentença condenatória, caso não frustre eventual diligência, e ainda faculto ao impetrante diligenciar junto ao Juízo a quo para a obtenção da sentença condenatória e instrução do writ. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, encaminhando-lhe cópia da presente decisão. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador